Tribunal: TJPA
Processo: 0804854-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804854-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

AGRAVADO: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0804854-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

AGRAVADO: ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - PA1746, MAISA MESQUITA DE ALMEIDA - PA19150-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DECISÃO MERITÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Incabível a discussão, via gravo de instrumento, de fato já decidido e confirmado pela instância superior no julgamento da apelação.

Com a ocorrência do trânsito em julgado definitivo da sentença e não sendo caso de rescisória, incabível alteração da matéria já discutida e julgada na ação, sob pena de ofender a coisa julgada material que, por consequência, se tornou imutável.

Embargos conhecidos e acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravada (ID 5989799), no qual requereu a modificação da decisão/acordão de ID 4707854.

Em resumo, arguiu que a decisão embargada deu provimento ao recurso sem observar que a impugnação ao cumprimento de sentença já havia sido julgada, restando, assim, prejudicado o objeto do agravo de instrumento, não mais existindo interesse recursal sobre a matéria discutida.

Sustenta que a manutenção do acórdão proferido resulta em nulidade processual, erro material e contradição que precisam ser corrigidas, bem como que a discussão sobre a aplicação dos juros deveria ter disso abordada por meio de apelação e não via agravo de instrumento.

Requereu, ao final, o provimento aos embargos de declaração para que seja declarado prejudicado o recurso, nos termos da legislação processual.

Em contrarrazões (ID 6088445), a parte agravante aduziu, em suma, mero inconformismo da parte agravada e que a matéria acerca da aplicação dos juros não havia se exaurido no 1º grau, sendo possível a discussão via agravo de instrumento.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

Antes de adentrar no mérito dos embargos de declaração, é necessário esclarecer alguns pontos do caso e analisar os processos relativos ao presente recurso (Processos 0001869-60.2007.8.14.0301 / 0314300-38.2016.8.14.0301).

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o intuito de alterar a aplicação dos juros moratórios estabelecidos na sentença meritória prolatada na Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. 0001869-60.2007.8.14.0301), que foi ajuizada pelos agravados em face do agravante. Na ocasião, restou expressamente estabelecido na sentença a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária a partir do julgamento.

Em análise ao recurso de apelação interposto, constata-se que citada matéria foi objeto de análise no julgamento pelo E.TJE/PA, tendo sido mantida a sentença em todos os seus termos. E isso ocorreu tanto no julgamento da apelação (ID 52477940), quanto no julgamento dos embargos de declaração (ID 52477954), referente ao Proc. 0001869-60.2007.8.14.0301.

Após, a parte apelante interpôs recurso especial que teve seu seguimento negado, conforme decisão de ID 52477967 do Proc. 0001869-60.2007.8.14.0301, ocasião na qual a recorrente interpôs agravo de instrumento para destrancar o recurso especial, que posteriormente não fora conhecido (ID 5277973).

Por seu turno, os apelados requereram o cumprimento provisório da sentença (Proc. 0314300-38.2016.8.14.0301). Após o julgamento da impugnação ao cumprimento provisório da sentença, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, o excesso de execução e que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e não do evento danoso.

Em análise ao pedido do agravante, o Relator Des. José Maria Teixeira do Rosário, em decisão monocrática de ID 1818365, negou provimento ao recurso, com fulcro na Súmula 54 do STJ. Em seguida, o agravante interpôs agravo interno (ID 3291233).

Em julgamento do Agravo Interno, a Relatora Desa. Eva do Amaral Coelho julgou prejudicado o agravo interno e analisou o mérito recurso do presente agravo de instrumento, o qual foi provido, sendo determinada a incidência dos juros de mora a partir da citação (ID 5800926).

Neste ínterim, entre o improvimento monocrático do recurso (ID 1818365) e o julgamento pela Turma, por conta da interposição do Agravo Interno (ID 5800926), o juízo de piso prolatou nova decisão na qual declarou satisfeita a obrigação devida pelo executado, em decorrência dos bloqueios dos valores devidos, e extinguiu o processo (ID 61346087 do Proc. 0314300-38.2016.8.14.0301).

Assim, após breve relato dos fatos necessários ao entendimento do caso, passo à análise dos embargos de declaração.

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. DA CLARA CONTRADIÇÃO.

Da detida análise dos autos (Processos 0001869-60.2007.8.14.0301 / 0314300-38.2016.8.14.0301 / 0804854-13.2018.8.14.0301), compreendo que assiste razão aos embargantes.

Conforme se infere do estudo do caso, o que o agravante pretende, quanto ao pedido de alteração da incidência dos juros de mora, é modificar o que foi decidido na sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. 0001869-60.2007.8.14.0301) e que foi confirmado, no julgamento da Apelação, pelo E.TJE/PA.

Na sentença indicada ficou expresso o termo inicial da incidência dos juros de mora, conforme parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...) ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, representada por ADELINA DE JESUS FRAGOSO REI MOREIRA; ADELINA HELOISA REI MOREIRA DA SILVA; MÔNICA REI MOREIRA; JOSÉ ANTÔNIO REI MOREIRA e FRANCISCO DE ASSIS REI MOREIRA contra HOSPITAL PORTO DIAS, nos termos do art. 186 e 927 parágrafo único do CCB c/c art. 5º, V e X da CF/88; art. 951 do CPC e ainda os artigos 2º e 3, §2º; 4º; 6º, VIII e 14 do CDC, eis que, comprovou-se o dano moral pretendido pelos requerentes, haja vista que restou demonstrado nos autos, a falta de verificação quanto à causa atribuída a morte do pai dos requerentes, o que impossibilitou o atendimento adequado e por conseguinte, configurou a falha na prestação dos serviços, o que impõe o dever de indenizar. Ademais, em sendo relação de consumo, o caso em pauta e não demonstrando o requerido nada em contrário, devido a inversão do ônus da prova, somente cabe este Juízo, julgar mesmo procedente o pleito. Em sendo assim, CONDENO à título de danos morais, o requerido ao pagamento do valor R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data da morte) e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da prolatação desse decisum. Deve a condenação ser rateada em partes iguais aos requerentes. No mais, CONDENO a parte requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º c) do CPC. (...) (grifo nosso)

Dessa forma, por óbvio, não cabe agora, na fase de cumprimento de sentença, na qual as matérias ou pontos a serem impugnados são restritos, trazer à baila discussão referente à aplicação dos juros, sob pena de clara violação da coisa julgada material.

É induvidoso que a sentença que condenou o réu, ora embargado, à indenização por danos morais e definiu os marcos iniciais para a contagem dos juros e da correção, transitou em julgado, de maneira que se tornou imutável, nos termos dos artigos 502 e 507 do CPC.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. [.]"JUROS COMPENSATÓRIOS."PRETENDIDA MUTAÇÃO DOS PARÂMETROS PREESTABELECIDOS NO VEREDICTO."CARÊNCIA DE OPORTUNA IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO."TÍTULO EXECUTIVO JÁ TRÂNSITO EM JULGADO."IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL."ARTS. 502 E 508, DA LEI N. 13.105/15."AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. [.] "JUROS COMPENSATÓRIOS."PRETENDIDA MUTAÇÃO DOS PARÂMETROS PREESTABELECIDOS NO VEREDICTO. "CARÊNCIA DE OPORTUNA IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO."TÍTULO EXECUTIVO JÁ TRÂNSITO EM JULGADO. "IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL."ARTS. 502 E 508, DA LEI N. 13.105/15. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. [.]"JUROS COMPENSATÓRIOS."PRETENDIDA MUTAÇÃO DOS PARÂMETROS PREESTABELECIDOS NO VEREDICTO."CARÊNCIA DE OPORTUNA IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO."TÍTULO EXECUTIVO JÁ TRÂNSITO EM JULGADO."IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL."ARTS. 502 E 508, DA LEI N. 13.105/15."AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. [...] "JUROS COMPENSATÓRIOS."PRETENDIDA MUTAÇÃO DOS PARÂMETROS PREESTABELECIDOS NO VEREDICTO. "CARÊNCIA DE OPORTUNA IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO."TÍTULO EXECUTIVO JÁ TRÂNSITO EM JULGADO. "IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL."ARTS. 502 E 508, DA LEI N. 13.105/15. "'A sentença de mérito transitada em julgado, isto é, acobertada pela autoridade da coisa julgada, possui efeitos dentro do processo onde foi prolatada a referida sentença e, também, efeitos que se projetam para fora desse mesmo processo [...]' (Nery Júnior, Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.195)." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "( AI n. 4010344-65.2019.8.24.0000, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 8-10-2019)

(TJ-SC - AI: 40022656320208240000 Criciúma 4002265-63.2020.8.24.0000, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. ARTIGOS 502 A 509 DO CPC. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos dos artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, considerando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Em razão disso, é vedado às partes discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, a formação da coisa julgada torna imutável e indiscutível a matéria, sendo incabível o seu revolvimento em Cumprimento de Sentença. 2 - Destoando notoriamente do que restou definido no título judicial exequendo, inconcebível a proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao princípio da segurança jurídica e ao princípio da fidelidade ao título executivo, positivado no art. 509, § 4º, do CPC. Nesse quadro, o excesso de execução afirmado pelas Executadas não se confirma, revelando o acerto da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Agravo de Instrumento desprovido.

(TJ-DF 07104254420218070000 DF 0710425-44.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 07/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, quando do julgamento dos embargos de declaração (ID 52477954 do Proc. 0001869-60.2007.8.14.0301), fora novamente confirmada aplicação dos juros a partir do evento danoso nos seguintes termos:

“(...) Destarte, não há que se falar em omissão, tendo em vista que o Acórdão nº 144.565, manteve a sentença a quo em todos os seus termos, tendo esta, expressamente, ficando os juros de mora em 1% ao mês, a contar do evento danoso (da morte), devendo a correção monetária observar o INPC do IBGE, a contar da prolatação da sentença, devendo, ainda, o importe resultante da condenação ser rateado em parte iguais entre os requerentes, ora embargantes, condenando, por último, o Hospital apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor a condenação.

Posto isto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas nego-lhes provimento, mantendo, “in totum” o v. Acórdão embargado. (...)” (grifo nosso)

A matéria constante da sentença foi ratificada no julgamento do recurso de apelação, que manteve a sentença em todos os seus termos (ID 52477947 do Proc. 0001869-60.2007.8.14.0301).

Portanto, não há que se falar que a questão não fora devidamente analisada. Ao contrário, conforme acima demonstrado, a questão fora apreciada várias vezes, sendo confirmada sem alteração no tocante à aplicação dos juros de mora e de seu termo inicial.

O cumprimento de sentença foi requerido com base no título executivo judicial, transitado em julgado, que julgou procedente o pedido da parte autora e que, posteriormente, foi confirmado no julgamento da apelação, a qual manteve inalterada a decisão do juízo de piso.

Percebe-se, assim, que a decisão que julgou o agravo interno é flagrantemente contraditória à decisão que julgou a apelação, de maneira que qualquer alteração acerca do decidido pelo juízo a quo e devidamente confirmado pela instância superior, representará, além da agressão a coisa julgada material, uma inegável insegurança jurídica e ofensa ao devido processo legal.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que mesmo que não tivesse ocorrido o trânsito em julgado da sentença de mérito, a discussão referente a incidência dos juros de mora representa matéria já pacificada em nosso ordenamento jurídico.

A súmula 54 do STJ estabelece da seguinte forma:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”

Logo, entendo correta a decisão de ID 1818365 que negou provimento ao recurso nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, por contrariar Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, entendo que os ED devem ser acolhidos, mantendo-se a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
acolher os embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão de ID 4707854 e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação exposta.

Belém, 12 de setembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022